Tribunal: STF
Processo: ARE 1272946
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Tribunal Regional proferiu decisão com fundamentos suficientes para não inquiná-la de nulidade, não havendo de se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em decisão contrária aos interesses da parte Recorrente. DEMANDA SUBMETIDA AO RITO SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL DE ATENDENTE DE TELEMARKETING COM EMPREGADOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO § 6.º DO ART. 896 DA CLT. A despeito das razões expostas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, pois não preenchidos os requisitos do artigo 896, § 6.º, da CLT e diretriz da Súmula n.º 442 desta Corte. Agravo Interno conhecido e não provido.”
    A decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso, constatou que “a parte interpôs o recurso de embargos para se insurgir contra os termos do acórdão turmário, razão pela qual o recurso extraordinário interposto em face da mesma decisão se apresenta incabível, atraindo, assim, o óbice da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal”. 
    A decisão agravada está correta e alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal no sentido de que, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea dos embargos previstos no art. 894, II da CLT e de Recurso Extraordinário contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 
    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.261.816-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente))
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator